Tribunal: TJMT
Processo: 1043474-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043474-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ELIZETE TOLOTTI CHALITO - CPF: 894.730.191-49 (AGRAVANTE), SIMONE DE OLIVEIRA TEODORO - CPF: 024.915.061-14 (AGRAVADO), JAIR DE MELO - CPF: 727.178.310-53 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1043474-50.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ELIZETE TOLOTTI CHALITO.

AGRAVADOS: SIMONE DE OLIVEIRA TEODORO e OUTRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fixação de pensão mensal provisória em favor de vítima de acidente de trânsito, sob alegação de incapacidade laborativa temporária e comprometimento da subsistência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC), notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, para a fixação de pensão mensal provisória decorrente de alegado ato ilícito.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, não se admitindo sua concessão em hipóteses de incerteza fática relevante.

4. A responsabilidade civil por acidente de trânsito demanda análise da dinâmica do evento, da conduta das partes, do nexo causal e da culpa, elementos que reclamam instrução probatória e contraditório, inexistentes na fase inicial do processo.

5. O boletim de ocorrência possui natureza meramente informativa, não sendo apto, isoladamente, a comprovar a responsabilidade civil dos agravados.

6. A ausência de angularização processual, com inexistência de citação dos agravados, impede a formação de juízo seguro acerca dos fatos, recomendando prudência na concessão de medida antecipatória.

7. A fixação de pensão mensal provisória, de natureza alimentar e caráter continuado, acarreta risco de irreversibilidade da medida, especialmente diante da incerteza quanto à responsabilidade civil e à extensão dos danos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de pensão mensal provisória em tutela de urgência exige prova robusta da probabilidade do direito, especialmente quanto à responsabilidade civil pelo acidente.

2. A ausência de contraditório, aliada à necessidade de dilação probatória sobre a dinâmica do sinistro e a culpa das partes, impede o deferimento da medida antecipatória.

3. O caráter alimentar e continuado da pensão provisória reforça o óbice à concessão da tutela diante do risco de irreversibilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, arts. 949 e 950.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1038621-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28/01/2026.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1043474-50.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ELIZETE TOLOTTI CHALITO.

AGRAVADOS: SIMONE DE OLIVEIRA TEODORO e OUTRO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELIZETE TOLOTTI CHALITO
, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes no 1016572-37.2025.8.11.0040,
na qual o juízo a quo indeferiu o pleito liminar que visava à fixação de pensão mensal provisória, no valor de R$ 2.118,00, a ser paga solidariamente pelos agravados, desde o ajuizamento da ação até o restabelecimento da capacidade laborativa da autora.

Sustenta a agravante que sofreu acidente de trânsito no qual foi atropelada ao atravessar regularmente a faixa de pedestres, ocasionando-lhe lesões físicas que resultaram em incapacidade total temporária para o exercício de sua atividade profissional habitual como auxiliar de limpeza.

Aduz que o sinistro, segundo consta do boletim de ocorrência e demais documentos médicos acostados aos autos, causou-lhe prejuízos significativos à sua subsistência, diante da interrupção abrupta de sua fonte de renda, anteriormente oriunda de vínculo empregatício formal, bem como de atividade complementar de faxinas em residências.

Alega, ainda, que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica, fato corroborado pela declaração de hipossuficiência financeira, e que necessita de cuidados médicos e medicamentos contínuos.

Defende, em suas razões recursais, que estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo a justificar a concessão da tutela recursal em caráter de urgência.

Sustenta que o próprio juízo de primeiro grau reconheceu, ainda que implicitamente, a plausibilidade das alegações, ao afirmar que restou evidenciado o acidente e a existência de lesões. Entretanto, ao indeferir o pleito liminar, o magistrado de origem entendeu pela ausência de elementos suficientes a comprovar o perigo de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo, invocando a necessidade de dilação probatória e formação do contraditório prévio.

A agravante, irresignada, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, a fim de compelir os agravados ao pagamento da pensão provisória, sob o fundamento de que o deferimento da medida possui natureza alimentar, é urgente e encontra respaldo nos artigos 949 e 950 do Código Civil, que asseguram o direito à reparação integral em caso de redução da capacidade laborativa decorrente de ato ilícito.

Sem contrarrazões, uma vez que ainda não houve angularização processual no feito originário.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente para fins de fixação de pensão mensal provisória em decorrência de alegado acidente de trânsito que teria ocasionado incapacidade laborativa à agravante.

De início, importa consignar que, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, exigindo-se, portanto, a presença concomitante de tais requisitos.

No caso concreto, embora a agravante tenha carreado aos autos boletim de ocorrência e documentos médicos que indicam a ocorrência de lesões e afastamento de suas atividades laborais, tais elementos não se mostram suficientes, neste momento processual, para demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito invocado.

Isso porque a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito demanda a verificação da dinâmica do evento, da conduta das partes envolvidas, do nexo de causalidade e da eventual culpa, circunstâncias que, via de regra, exigem dilação probatória e formação do contraditório, ainda não estabelecido na hipótese.

Ressalte-se, inclusive, que consta dos autos informação de que não houve a angularização da relação processual na origem, uma vez que os agravados ainda não foram citados, circunstância que impede, neste momento, a obtenção de versão contraposta dos fatos e reforça a necessidade de prudência na concessão de medida de natureza antecipatória.

Nesse contexto, a concessão de pensão mensal provisória implicaria, ainda que de forma indireta, o reconhecimento antecipado da responsabilidade civil dos agravados, sem a devida instrução probatória, o que não se mostra juridicamente adequado.

Ademais, a medida pleiteada possui natureza alimentar e caráter continuado, o que acentua o risco de irreversibilidade, notadamente diante da possibilidade de dificuldade de restituição dos valores eventualmente pagos, caso ao final se conclua pela improcedência da demanda.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a tutela de urgência não deve ser concedida quando ausentes elementos probatórios robustos e quando a controvérsia demandar aprofundamento probatório, conforme se extrai do seguinte julgado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO QUE IMPUGNOU DE FORMA ESPECÍFICA A DECISÃO OBJURGADA. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. CONTROVÉRSIA SOBRE A CULPA E A RENDA PRÉVIA AO ACIDENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão interlocutória que, em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, indeferiu o pedido de tutela de urgência para fixação de pensão mensal provisória. O juízo de origem fundamentou que a medida exige dilação probatória aprofundada quanto aos rendimentos autônomos e à dinâmica do acidente, notando ainda que o autor mantém vínculo empregatício formal, o que afasta a urgência alegada.

2. Requerimento do recurso: concessão de tutela de urgência para fixação de pensão mensal provisória no valor de R$ 3.638,53 ou, subsidiariamente, de um salário mínimo, sob o fundamento de que a culpa da agravada está demonstrada por confissão no boletim de ocorrência, que a redução da renda do agravante está comprovada e compromete sua subsistência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o recurso padece de vício de admissibilidade por ausência de dialeticidade; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida para o arbitramento de pensão mensal provisória em sede de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade não merece acolhimento, uma vez que a reiteração de fundamentos da petição inicial não obsta o conhecimento do recurso se as razões combatem especificamente os pontos da decisão agravada.

5. A concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da ausência de risco de irreversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

6. A responsabilidade civil subjetiva depende da comprovação da conduta, do dano, do nexo causal e da culpa, nos moldes do art. 927 do Código Civil. No caso concreto, o boletim de ocorrência possui natureza declaratória e não faz prova inequívoca da culpa exclusiva da agravada, especialmente diante das alegações de condições climáticas adversas e excesso de velocidade do motociclista, que demandam instrução probatória.

7. Este Sodalício consolidou o entendimento de que a existência de controvérsia sobre a dinâmica do acidente e a culpa das partes inviabiliza o deferimento de pensão mensal em sede de tutela provisória (AI n. 1030564-25.2024.8.11.0000).

8. A documentação acostada, composta apenas por extratos bancários, é insuficiente para comprovar a renda proveniente de atividades autônomas de jardinagem e pintura. A ausência de contratos ou notas fiscais impede a verificação da origem dos valores e da extensão do prejuízo financeiro alegado.

9. O perigo de dano não está configurado, visto que o agravante mantém vínculo empregatício formal e percebe remuneração apta a garantir o mínimo existencial. A redução de rendimentos, por si só, não caracteriza situação de vulnerabilidade extrema capaz de autorizar a antecipação dos efeitos da tutela.

10. A concessão da medida implicaria risco de irreversibilidade da medida, uma vez que a ausência de comprovação dos rendimentos do agravante e a natureza alimentar da verba pleiteada dificultam ou impossibilitam sua restituição em caso de eventual improcedência da demanda ao final, o que reforça o óbice previsto no art. 300, § 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput e §3°, 932, III; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1039464-60.2025.8.11.0000, AI n. 1030564-25.2024.8.11.0000, AI n. 1001155-18.2025.8.11.9005.”
(N.U 1038621-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 04/02/2026).

Assim, à míngua de elementos suficientes a evidenciar, de plano, a responsabilidade dos agravados e a extensão da incapacidade laborativa da agravante, bem como diante da necessidade de instrução probatória e da ausência de contraditório efetivo, não se mostra possível a reforma da decisão agravada.

Registra-se que o boletim de ocorrência acostado aos autos, por ter sido elaborado com base nas declarações unilaterais da própria agravante, possui natureza meramente informativa, não sendo apto, por si só, a comprovar a dinâmica do acidente ou a responsabilidade dos agravados, sobretudo em sede de cognição sumária. Tal elemento probatório, desacompanhado de outros meios de prova idôneos e produzidos sob o crivo do contraditório, mostra-se insuficiente para evidenciar a probabilidade do direito invocado.

Dessa forma, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência é medida que se impõe, por se mostrar alinhada aos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026